Tribunal: STM
Processo: 7000913-69.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000913-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS (OAB: SP346140)
AGRAVADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e não acolheu o Agravo Interno interposto pelo
Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, para manter inalterada a Decisão
que, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, negou
seguimento à Notícia Crime nº 7000842-67.2020.7.00.0000, por se tratar de
pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por
conseguinte, determinou seu arquivamento, nos termos do voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000913-69.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, OAB/SP nº 346.140.
ADVOGADO: Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, OAB/SP nº 346.140.
AGRAVADO: MM. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª CJM.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM NOTÍCIA CRIME. SUPOSTO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.
MAGISTRADO DA JMU. ADVOGADO NOTICIANTE. ARTS. 124, CAPUT, E 108, INCISO I, ALÍNEA "A",
DA CF. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE MAGISTRADO DA JMU POR CRIME COMUM.
INCOMPETÊNCIA DO STM. ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PELO JUDICIÁRIO.
SISTEMA ACUSATÓRIO. MONOPÓLIO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA PELO PARQUET. INOVAÇÃO DO
PEDIDO EM SEDE DE AGRAVO.
1. Tendo em vista o disposto nos arts. 124, caput, e 108, inciso I, alínea "a", da Constituição
Federal, não é do STM - nem de qualquer outro órgão jurisdicional da JMU - a competência para
processar e julgar um magistrado da Justiça Militar da União pelo cometimento de crime
comum, como é o caso dos delitos previstos na Lei de Abuso de Autoridade.
2. Não é dado ao Poder Judiciário determinar a abertura de procedimento investigatório ou seu
arquivamento, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao monopólio da ação penal
pública conferido ao Parquet.
3. É defesa a inovação do pedido em sede de Agravo, pois a Petição foi intitulada "Notícia
Crime" e sua intenção era, efetivamente, noticiar um crime, e não apenas apresentar uma
representação disciplinar contra Magistrado.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher o Agravo Interno, interposto
pelo Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, para manter inalterada a Decisão que, com fundamento
no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000842-
67.2020.7.00.0000, por se tratar de pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por
conseguinte, determinou seu arquivamento.
Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, atuando em causa
própria, contra Decisão monocrática proferida em 2 de dezembro de 2020, que, com fundamento no art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000842-67.2020.7.00.0000, por
se tratar de pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por conseguinte, determinou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
seu arquivamento.
Consoante se observa dos autos, o Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS encaminhou ao Superior
Tribunal Militar Petição denominada "Notícia-Crime" em que informava suposta prática, pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, do crime de abuso de
autoridade, previsto no art. 30 da Lei nº 13.869/2019 (evento 1 do processo nº 7000842- 67.2020.7.00.0000).
Os documentos anexados à referida Notícia Crime permitiram inferir a ocorrência da seguinte sequência fática
a culminar no suposto crime então noticiado:
- em 25 de junho de 2019, um graduado da Aeronáutica foi preso em Sevilha, na Espanha, quando teria
tentado desembarcar de avião da Força Aérea Brasileira, em viagem presidencial, portando 39 kg (trinta e
nove quilos) de cocaína;
- em seguida, foi instaurado Inquérito Policial Militar para apurar esse potencial crime de tráfico de drogas;
- em 9 de julho de 2019, o ora Agravante, que, à época, era Advogado do Inquirido, solicitou ao Comando da
Aeronáutica, por e-mail, o número do IPM instaurado em desfavor de seu assistido;
- em resposta, na mesma data, o Comando da Aeronáutica, também por e-mail, solicitou-lhe que se dirigisse ao
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, uma vez que
o feito se encontrava em segredo de justiça;
- em 10 de julho de 2019, o Advogado encaminhou e-mail à 2ª Auditoria da 11ª CJM solicitando o número do
IPM;
- no mesmo dia, recebeu e-mail da Secretaria Judiciária desta Corte com informações sobre a necessidade de
se cadastrar no sistema e-Proc para poder se habilitar no feito;
- em 15 de julho de 2019, o Advogado representou contra o Magistrado junto ao Conselho Nacional de Justiça,
alegando ter-lhe sido negado acesso aos autos do IPM;
- em 16 de julho de 2019 e nos dias que sucederam, foram publicadas diversas matérias em veículos de
imprensa nacional noticiando que o Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS afirmava que o MM Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS estava sendo
omisso ao lhe negar o acesso aos autos do IPM;
- em 16 de julho de 2019, o Advogado, pela primeira vez, peticionou requerendo a juntada de procuração e o
acesso aos autos do IPM, tendo a petição sido protocolizada fora do sistema e-Proc/JMU;
- pouco mais de três horas depois, o Magistrado determinou que a petição fosse juntada aos autos e deferiu o
pleito defensivo, conferindo ao Advogado o acesso ao IPM;
- em 29 de agosto de 2019, o CNJ julgou infundadas as alegações do Advogado e, por conseguinte,
monocraticamente, deixou de conhecer o feito administrativo por ele apresentado;
- após o recebimento da Denúncia contra o militar e a renúncia do Advogado à sua defesa, o Magistrado
apresentou, ao Juizado Especial Cível do Distrito Federal, Ação Indenizatória por Danos Morais contra o ora
Noticiante, alegando que ele alimentou a mídia com uma série de informações falsas e atentatórias à sua
imagem.
Em sequência, o Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS apresentou Notícia Crime contra o Magistrado
Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS, afirmando que ele, "além de não cumprir seu dever funcional, ainda
ingressou açodadamente com ação por danos morais em face do representante, muito tempo depois dos fatos
apontados".
Nessa toada, sustentou que a conduta do Magistrado se amoldava ao tipo penal previsto no art. 30 da Lei de
Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), que assim dispõe:
"Art. 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa
fundamentada ou contra quem sabe inocente:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa."
Afirmou, ainda, que:
"o objetivo do representado é estreme de dúvida, e tem fulcro na intenção de prejudicar o
representante, na medida em que os fatos se passaram há tempos, e o representante nem
defende mais aquele cliente.
Ademais, dessume-se que o representado teve influência de agentes do Governo Federal, uma
vez que o representante apresentou requerimento de impeachment contra o presidente da
República e várias representações junto ao E. STF".
Por fim, requereu "a instauração de procedimento preliminar" e que, após, os autos fossem "remetidos ao
Ministério Público para parecer".
Porém, como Relator, entendi que esta Corte é absolutamente incompetente para processar e julgar
criminalmente o então Requerido - Magistrado da JMU -, sendo, por conseguinte, incompetente para processar
a Notícia Crime contra ele apresentada. Assim, por meio de Decisão monocrática de 2 de dezembro de 2020, e
utilizando como fundamento o art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, neguei seguimento à referida
Notícia Crime e, em sequência, determinei seu arquivamento (evento 8 do processo nº 7000842-
67.2020.7.00.0000).
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 4 de dezembro de 2020 (evento 10 do processo
nº 7000842-67.2020.7.00.0000) e o Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, intimado na mesma data (eventos 11
e 13 do processo nº 7000842-67.2020.7.00.0000), interpôs, tempestivamente, em 5 de dezembro de 2020, o
presente Agravo Interno (evento 14 do processo nº 7000842-67.2020.7.00.0000).
Em seu Agravo, o Advogado assim se manifestou (evento 1):
"Ao revés do entendimento do relator, a representação visou demonstrar que o crime de abuso
de autoridade tem reflexo na esfera disciplinar, sendo essa a competência do STM.
Isso porque há a independências das instâncias, como se dessume no art. 12, da Lei de
Improbidade Administrativa:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de
acordo com a gravidade do fato.
Porquanto, violou o representado os princípios afetos a administração pública ao agir com
imparcialidade e desonestidade, apresentando ação judicial contra o representante por
matérias jornalísticas, que o representante não teve sequer controle, pois feitas por terceiros
ao seu alvedrio, por questão sem nenhuma relevância, apenas por ter sido questionado sua
celeridade processual, o que é absolutamente desproporcional a ação judicial e revela o
espírito vingativo, vil e desumano do representado, em fazer em plena pandemia de Covid-19,
quando todos estão focados em questões bem mais preocupantes.
O que inclusive já foi apresentado criminalmente no TRF da 1ª Região notícia-crime contra o
representado.
In casu, está-se diante de suposto ato de improbidade administrativa, na medida em que
procurou no exercício do cargo prejudicar terceiros com quem é declarado inimigo capital.
E este é o objetivo da representação, isto é, representação disciplinar por crime de abuso de
autoridade, na medida em que o representado procurou com vistas a prejudicar terceiros (...).
(...)
Ex positis, requer a reforma da decisão e a instauração de procedimento preliminar e após
sejam os autos remetidos ao Ministério Público para parecer." (com grifos no original).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
Em Contrarrazões (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO pugna pelo
conhecimento e não provimento do Agravo Interno.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, atuando em causa
própria, contra Decisão monocrática proferida em 2 de dezembro de 2020, que, com fundamento no art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000842-67.2020.7.00.0000, por
se tratar de pedido manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por conseguinte, determinou
seu arquivamento.
O Agravante afirma que a Representação por ele apresentada "visou demonstrar que o crime de abuso de
autoridade tem reflexo na esfera administrativa, sendo essa a competência do STM". Alega que o delito
cometido pelo então Representado foi de improbidade administrativa e que a referida Representação se
tratava de "representação disciplinar por abuso de autoridade" (evento 1).
No entanto, é importante observar que, ao apresentar a Petição objeto da Decisão ora agravada (evento 1 - 6-
INIC - do processo nº 7000842-67.2020.7.00.0000), o Agravante a denominou de "Notícia-Crime, pela prática
em tese do art. 30 da Lei de Abuso de Autoridade". Ademais, discorreu sobre a subsunção, no referido tipo
penal, da conduta praticada pelo então Representado - Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
CJM, Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS - e, ao final, afirmou ser "imprescindível o aprofundamento dos
fatos pela Corte, para [que] seja instruído o feito com o necessário andamento processual-penal" (grifo
nosso).
Portanto, diferentemente do que o Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS afirma no presente Agravo,
dúvida não há de que sua intenção ao apresentar a citada Petição foi informar a esta Corte acerca da
ocorrência de um suposto crime de abuso de autoridade cometido por Magistrado da Justiça Militar e
solicitar providências quanto à investigação e à persecução penal. E foi em relação a esse pedido que proferi
Decisão monocrática, nos seguintes termos:
"Inicialmente, cumpre observar que, para justificar a competência desta Corte no presente
feito, o Representante suscitou o art. 6º, inciso I, alíneas 'g' e 'i', da Lei 8.457/92 (Lei de
Organização da JMU), que assim dispõem:
'Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
g) os procedimentos administrativos para decretação da perda do cargo e da
disponibilidade de seus membros e demais magistrados da Justiça Militar, bem como
para remoção, por motivo de interesse público, destes últimos, observado o Estatuto
da Magistratura;
(...)
i) a representação formulada pelo Ministério Público Militar, pelo Conselho de Justiça,
por juiz federal da Justiça Militar, por juiz federal substituto da Justiça Militar, por
advogado e por Comandantes de Força, no interesse da Justiça Militar;'

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
No entanto, não se pode ignorar que esses dispositivos se referem a questões administrativas
da JMU, e não criminais.
Tanto é assim que a Constituição Federal não confere à Justiça Militar da União a competência
para processar e julgar criminalmente seus respectivos magistrados.
E isso pode ser constatado de duas maneiras.
Primeiro, porque a Carta Magna limitou a competência criminal dessa Justiça Especializada ao
processamento e julgamento de crimes militares, a serem definidos em lei (art. 124, caput,
da CF). Por conseguinte, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no
Código Penal Militar, bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão
inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Ocorre que a conduta ora noticiada não consiste em crime militar. De fato, além de não
estar prevista no CPM, não se adequa a qualquer das hipóteses do art. 9º, inciso II, do referido
diploma, que permitiriam entender como militar um crime previsto na legislação comum, o que
afasta a competência da JMU.
Além disso, é imperioso destacar que o art. 108, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal
assim dispõe:
'Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça
Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os
membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça
Eleitoral;' (grifos nossos.)
Portanto, está cristalino que não é do Superior Tribunal Militar - nem de qualquer outro
órgão jurisdicional da JMU - a competência para processar e julgar um magistrado da
Justiça Militar pelo cometimento de crime comum, como é o caso dos delitos previstos na
Lei de Abuso de Autoridade.
Consequentemente, falece a esta Corte competência para ordenar o processamento
da presente Notícia Crime, em que, como visto, se noticia o suposto cometimento, por
Magistrado da JMU, do crime previsto no art. 30 da Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de
Autoridade).
Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que superada essa questão da incompetência, não
se pode perder de vista que:
1) o crime atribuído ao ora Requerido é de ação penal pública incondicionada, nos termos do
que dispõe o art. 3º da referida Lei nº 13.869/2019;
2) o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública;
3) o nosso ordenamento adota o sistema acusatório, que tem como uma de suas bases a
necessidade de separação entre as funções de acusar e de julgar.
Portanto, não é dado ao Judiciário determinar a abertura de procedimento
investigatório ou seu arquivamento, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao
monopólio da ação penal pública conferida ao Parquet.
Observe-se, nesse sentido, o que afirmou o Ministro CELSO DE MELLO, em 20 de maio de 2020,
ao, monocraticamente (após a oitiva do Procurador-Geral da República), negar seguimento à
Petição nº 8.803, em que um Senador apresentava Notícia Crime contra o Presidente da
República:
'Não se pode desconhecer que o monopólio da titularidade da ação penal pública

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
pertence ao Ministério Público, que age, nessa condição, com exclusividade, em
nome do Estado. A ordem normativa instaurada no Brasil em 1988, formalmente
plasmada na vigente Constituição da República, outorgou ao 'Parquet', entre as
múltiplas e relevantes funções institucionais que lhe são inerentes, a de 'promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei' (CF, art. 129, inciso I - grifei),
ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, inciso LIX, da Carta
Política.
Essa cláusula de reserva, pertinente à titularidade da ação penal pública, apenas
acentuou - desta vez no plano constitucional - a condição de 'dominus litis' do
Ministério Público, por ele sempre ostentada no regime anterior, não obstante as
exceções legais então existentes.
(...)
Em consequência do monopólio constitucional do poder de agir outorgado ao
Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal
de iniciativa pública, somente ao 'Parquet' - e ao 'Parquet' apenas - competem as
prerrogativas de oferecer a denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer
peças de informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da
'opinio delicti'.
Mais do que isso, é importante ter sempre presente que não compete ao Poder
Judiciário, em anômala substituição ao órgão estatal de acusação, avaliar se os
elementos de informação veiculados em 'notitia criminis' revelam-se suficientes, ou
não, para justificar a formação da 'opinio delicti' pelo 'Parquet' e para autorizar, em
consequência, o oferecimento de denúncia, eis que 'O sistema acusatório confere ao
Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação da 'opinio
delicti', separando a função de acusar daquela de julgar' (RHC 120.379/RO, Rel. Min.
LUIZ FUX - grifei).
De igual modo, é inviável a requisição judicial para a instauração quer de inquérito
policial (CPP, art. 5º, II), quer de procedimento de investigação penal pelo próprio
Ministério Público (RE 593.727/MG, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), pois,
em tais singulares hipóteses, já se delineia o entendimento da impossibilidade
constitucional de o magistrado (ou o Tribunal) ordenar a abertura de procedimento
investigatório, não importando se 'ex officio' ou mediante provocação de terceiro (o
noticiante).
Com efeito, doutrinadores eminentes (...) entendem que não mais subsiste, em face
do sistema acusatório formalmente acolhido pelo vigente ordenamento
constitucional, o poder de requisição judicial em tema de investigação criminal (...).
(...)
Fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para
ordenar, para induzir ou, até mesmo, para estimular o oferecimento de acusações
penais pelo Ministério Público, pois tais providências, como as que se buscam nestes
autos, importariam não só em clara ofensa a uma das mais expressivas funções
institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu, em sede de 'persecutio
criminis', o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de
ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas, também, em
vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação entre
as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes (LUIGI
FERRAJOLI, 'Direito e Razão', traduzido por Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr,
Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, p. 91, 4ª ed., 2014, RT, v.g.).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
Vê-se, portanto, que se mostra inviável, em nosso sistema normativo, o acolhimento
dos pleitos formulados pelos ora requerentes, pois, tratando-se de delitos
perseguíveis mediante ação penal pública, não se mostra lícito ao Poder Judiciário
determinar 'ex officio' ou mediante provocação de terceiro (noticiante) a instauração
de inquérito, o oferecimento de denúncia e a realização de diligências, sem o prévio
requerimento do Ministério Público, consoante tem sido proclamado pela
jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal (Inq 149/DF, Rel. Min. RAFAEL
MAYER - Pet 2.998-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE - Pet 4.173-AgR/MG, Rel. Min.
MENEZES DE DIREITO - Pet 8.418-DF, Rel. Min, CELSO DE MELLO, v.g.) (...).' (original
com grifos).
Importante, ainda, verificar a atuação do Supremo Tribunal Federal em outro feito: a Petição
nº 8818, também de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO. Tratava-se de Notícia Crime em
que se informava suposto delito cometido por ex-Ministro da Justiça. O Ministro Relator, antes
mesmo de ouvir o Ministério Público, deixou de conhecer o requerimento formulado, tendo em
vista a ausência de competência originária do STF para processar e julgar o então Noticiado,
que não ostentava prerrogativa de foro perante a Corte Suprema. Argumentou, para tanto, o
seguinte em sua Decisão:
'É de registrar-se, desde logo, que não há como determinar-se o processamento da
'notitia criminis' em referência, pelo fato de o suposto autor da infração penal
indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de foro 'ratione muneris'
perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser confundido com órgão de
encaminhamento, a outras autoridades penais, de comunicações referentes a
alegadas práticas delituosas supostamente cometidas por quem não consta do rol
exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas 'b' e 'c', da Constituição da República, sendo
insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita no art. 40 do CPP, ainda mais se
se constatar que o noticiante em questão, como precedentemente assinalado,
sequer produziu quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o
cometimento de ilícito penal por parte daquele por ele nominado em sua 'delatio
criminis'.
Falece, pois, competência originária a esta Corte Suprema para ordenar o
processamento da presente 'notitia criminis'.
Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do
Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições
jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito
estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a
situações que extravasem os rígidos limites fixados em 'numerus clausus' pelo rol
exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política (...).'
Ademais, o Ministro CELSO DE MELLO aduziu que, mesmo que se pudesse superar a questão
prévia concernente à falta de competência originária do STF, o requerimento apresentado pelo
então Noticiante encontrava óbice no que já havia sido exposto na supracitada Decisão
anterior (Petição nº 8803), ou seja, na impossibilidade de o Poder Judiciário, arvorando-se na
função atribuída exclusivamente ao Ministério Público, avaliar a viabilidade dos elementos de
informação veiculados em Notícia Crime.
Contra essa Decisão proferida nos autos da Petição nº 8818, o então Noticiante interpôs Agravo
Regimental, ao qual, em 10 de outubro de 2020, a Segunda Turma da Corte Suprema, por
unanimidade, negou provimento, pelos mesmos motivos que já haviam sido expostos
monocraticamente pelo Relator. O Acórdão foi assim ementado:
'E M E N T A: 'NOTITIA CRIMINIS' DEDUZIDA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO OSTENTA
PRERROGATIVA DE FORO "RATIONE MUNERIS" NESTA SUPREMA CORTE - AUSÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INAPLICABILIDADE
DA REGRA INSCRITA NO ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MANIFESTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não há como determinar-se o processamento da 'notitia criminis' quando o suposto
autor da infração penal indicada em mencionada peça não ostentar prerrogativa de
foro 'ratione muneris' perante o Supremo Tribunal Federal, que não pode ser
confundido com órgão de encaminhamento, a outras autoridades penais, de
comunicações referentes a alegadas práticas delituosas supostamente cometidas
por quem não consta do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, alíneas "b" e "c", da
Constituição da República, sendo insuscetível de invocação, no caso, a regra inscrita
no art. 40 do CPP, ainda mais se se constatar que o noticiante sequer produziu
quaisquer peças e documentos cujo teor pudesse sugerir o cometimento de ilícito
penal por parte daquele por ele nominado em sua 'delatio criminis'.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS
REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO
ESTRITO
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um
complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e
ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a
possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em
'numerus clausus', pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da
República.
Precedentes.'
No mesmo sentido foi a Decisão monocrática proferida pelo Ministro GILMAR MENDES nos
autos da Petição nº 8479, em 18 de novembro de 2020. Tratava-se de Notícia Crime em que
se informava suposto delito cometido por um Deputado Federal. Por entender não competir ao
STF - mas à PGR - a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo
autoridades que possuem prerrogativa de foro naquela Corte, o referido Relator, sem ouvir o
Ministério Público, determinou o arquivamento dos autos e afirmou que os requerentes
poderiam comunicar a PGR para que adotasse as providências cabíveis, se entendessem ser o
caso.
Portanto, dúvida não há de que não compete ao Judiciário receber Notícia Crime para, em
seguida, encaminhá-la ao Ministério Público. De fato, em um sistema em que a iniciativa da
ação penal pública é privativa do Parquet, não se justifica que a autoridade judiciária seja
provocada para ser intermediadora do encaminhamento de uma notícia ao referido Órgão. Na
verdade, ao se prestar a esse papel, o Judiciário corre o risco de que seu encaminhamento seja
entendido como uma subscrição do requerimento a ele apresentado, o que enfraquece as
bases do sistema acusatório.
No presente caso, no entanto, a inviabilidade do processamento do feito já é verificada de
plano, antes mesmo de ser necessário se debruçar sobre essa impossibilidade de o Judiciário
ser destinatário de Notícias Crime.
De fato, como visto, o Superior Tribunal Militar é absolutamente incompetente para processar e
julgar o ora Requerido - Magistrado da JMU - pelo suposto cometimento de crime de abuso de
autoridade, sendo, por conseguinte, incompetente para processar a Notícia Crime ora em tela.
Ante o exposto, nego seguimento à presente Notícia Crime, com fulcro no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM.
Arquivem-se estes autos." (Grifos no original).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 19/03/2021 18:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2150ff1a49
Constata-se, assim, que a Notícia Crime apresentada pelo Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS foi
devidamente analisada em sede de Decisão monocrática.
Portanto, ao afirmar, no presente Agravo, que, diferentemente do que entendeu o Relator, sua intenção não
era noticiar um crime, mas apenas apresentar uma representação disciplinar contra o Dr. FREDERICO MAGNO
DE MELO VERAS, o Advogado (além fazer uma confusão entre a improbidade administrativa e o crime de abuso
de autoridade) está inovando seu pedido, provavelmente em uma tentativa de se desvencilhar do erro crasso
que cometeu ao apresentar a referida Notícia Crime perante esta Corte.
Cumpre deixar registrado que eventual prática de infração disciplinar por parte do Magistrado poderá ser
analisada em procedimento interno específico e que o presente julgamento não obsta qualquer atuação, nesse
sentido, pela autoridade competente.
Por todo o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto pelo Advogado Dr. CARLOS ALEXANDRE
KLOMFAHS para manter inalterada a Decisão que, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento Interno
do STM, negou seguimento à Notícia Crime nº 7000842-67.2020.7.00.0000, por se tratar de pedido
manifestamente estranho à competência deste Tribunal, e, por conseguinte, determinou seu arquivamento.